Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-67.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Operação de concessão de crédito pessoal unificado com proteção – Réu que não reconhece a sua contratação – Banco, por sua vez, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a celebração da operação entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Operação de concessão de crédito pessoal unificado com proteção – Réu que não reconhece a sua contratação – Banco, por sua vez, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a celebração da operação entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000405-67.2017.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MURILO ORTIZ NEVES DE AZEREDO
COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29348
APEL.No: 1000405-67.2017.8.26.0634
COMARCA: TREMEMBÉ
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
APDO. : MURILO ORTIZ NEVES DE AZEREDO COUTINHO
AÇÃO DE COBRANÇA Operação de concessão de crédito
pessoal unificado com proteção Réu que não reconhece a sua
contratação Banco, por sua vez, que não se desincumbiu do
ônus de comprovar a celebração da operação entre as partes
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido,
com aplicação do art. 85 do CPC, que, em seus §§ 1° e 11,
prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
99/101,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança baseada
em operação de crédito pessoal unificado com proteção, no
valor de R$ 84.550,81, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Afirma (fls. 103/110) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que, durante o curso do
processo, as partes ajustaram acordo extrajudicial para a
quitação do débito objeto da demanda, tendo sido a
respectiva minuta encaminhada ao apelado para assinatura,
porém este não a devolveu, motivo pelo qual não foi juntada
aos autos; que, mesmo diante dessas circunstâncias, o
apelado está adimplindo a referida avença, conforme tela de
sistema interno, de modo que não pode ele alegar que
desconhece a operação que ensejou a dívida ora discutida;
que o débito objeto da presente ação de cobrança está
comprovado pelos documentos trazidos com a inicial, assim
como a evolução do saldo devedor, conforme as planilhas
juntadas; que deve prevalecer o princípio do pacta sunt
servanda, ressaltando que os termos do ajuste contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações claras quanto ao alcance da obrigação.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 115/125),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 128)
e o preparo está anotado (fls. 112).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 130).
É o relatório.
Analisando-se os elementos constantes dos autos, o
apelante pretende a condenação do apelado ao pagamento da
quantia de R$ 112.856,76 e sustenta a legitimidade do
referido valor, porquanto proveniente da contratação de
operação de “Crédito Pessoal Unificado com Proteção”, no
importe originário de R$ 84.550,81, que atualizado perfaz a
quantia cobrada; de outro lado, o apelado nega
expressamente a contratação do referido empréstimo.
Nessas circunstâncias, não há dúvida de que,
havendo controvérsia sobre a contratação da operação de
crédito que lastreia a cobrança ora discutida, incumbia ao
banco o ônus de comprovar o ajuste da concessão de crédito
em questão (art. 373, I, do CPC).
Ocorre, porém, que o apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente do referido ônus, deixando de apresentar
prova elementar da celebração do empréstimo, não obstante
tenha sido concedida oportunidade para tanto pela decisão
de fls. 95, a qual determinou ao apelante juntar os
contratos de concessão de crédito e extratos bancários dos
últimos dois anos, que lastreassem a cobrança ora pretendida, providência essa que não foi atendida,
limitando-se ele, na ocasião, alegar que foi apresentado
documento que contém número vinculado a um tipo de contrato
do banco para controle e acompanhamento de transações
efetuadas via autoatendimento ou call center ou internet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banking, mas sem qualquer comprovação do consentimento do
apelado de que a operação tenha ocorrido nesses moldes.
Nesse tocante, nas bem lançadas palavras do D.
Magistrado: “A alegação de que o empréstimo foi contratado pelo
autoatendimento ou cal center ou internet banking apenas
demonstra que o requerente não sabe explicar como o empréstimo
foi contratado. Na falta de explicação precisa apresentou o
primeiro argumento que surgiu a mente sem consultar o sistema da
instituição financeira. Não podemos crer que o sistema do Banco
Santander não guarde o protocolo e as gravações dos empréstimos
concedidos através do call center, não podemos crer que não haja
registro no sistema indicando o número do caixa de auto
atendimento utilizado para concessão de empréstimo ou mesmo que
não haja protocolo e indicação do exato instante em que foi
realizada a contratação do empréstimo pela internet. Não é usual
que o cliente acesse caixa eletrônico ou mesmo internet para
contratar empréstimo com a única finalidade de quitar débitos
com o próprio banco sem nenhuma orientação de funcionário do
banco, o que deixa claro que não houve a contratação do
empréstimo indicado por caixa eletrônico ou pela internet.
Também não é usual a contratação com esta finalidade por
telefone pela dificuldade de demonstração precisa das condições
do empréstimo. Não havendo prova da contratação do empréstimo
pelos valores e condições indicadas na inicial a pretensão não
deve ser acolhida”.
Note-se que a prova da contratação do empréstimo
ora discutido mostra-se imprescindível, porque também, como
se vê do extrato de fls. 18, o valor dele decorrente foi
utilizado exclusivamente para liquidação de saldo devedor
de conta-corrente (cuja origem não está demonstrada, não
obstante o juízo de origem tenha determinado a apresentação
dos extratos dos últimos dois anos - fls. 95), bem como de
outro financiamento e operação de cartão de crédito (que
também não restaram comprovados nos autos, já que não
apresentou instrumento e faturas, como determinado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz).
De outro lado, considerando-se a condição do
apelante de instituição financeira com grande atuação no
mercado, envolvendo, no caso, concessão de crédito de
quantia expressiva, não é verossímil o argumento de que o
apelado conhecia a operação objeto da demanda, porquanto as
partes teriam durante o curso do processo ajustado acordo
extrajudicial para a quitação do débito, ante a ausência da
mínima comprovação acerca de tal tratativa, não valendo
para tanto a tela de sistema interno de fls. 111, que não
aponta qualquer relação com o contrato ora discutido,
tampouco com o apelado.
Em vista de tais considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte
apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, para 15%
sobre o valor da causa.

PAULO PASTORE FILHO
Relator